Tribunal: TJDFT
Processo: 0732591-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO HOSPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não tendo o autor/apelante comprovado o pagamento do preparo recursal na forma prevista em lei, o recurso de apelação se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza o seu não-conhecimento.

2. O tema destes autos submete-se à incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de contrato de prestação de serviços, no qual os réus se encaixam como fornecedores (art. 3o do CDC) e o autor como consumidor, eis que destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC).

3. Embora objetiva, para haver por parte do hospital o dever de indenizar, deve restar caracterizada a culpa do médico, com o qual o hospital mantém vínculo, para então estender a responsabilidade ao hospital de forma objetiva e solidária.

4. No caso, o autor conseguiu demonstrar que, além de um corpo estranho ter sido retirado de seu abdômen, o material era segmento de gaze, proveniente da cirurgia anterior, o que comprovaria o erro médico e a falha na prestação do serviço, porquanto a equipe médica – vinculada ao hospital réu e chefiada pelo 2o réu – esqueceu o material dentro do abdômen do paciente durante a cirurgia de apendicite.
5. A ofensa à integridade física e psicológica do autor, que caracteriza o dano moral, decorre da circunstância fática por ele vivenciada. O paciente tomou ciência, em um segundo procedimento cirúrgico, que um material utilizado na primeira cirurgia foi “esquecido” em seu corpo, circunstância que é suficiente a indicar o abalo psíquico experimentado, diante do risco à sua saúde.
6. Recurso do autor não conhecido. Unânime. Recursos dos réus conhecidos e não providos. Maioria.